Tribunal: TJDFT
Processo: 0711978-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711978-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA XAVIER RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bárbara Xavier Rodrigues contra a decisão interlocutória proferida execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a exceção de pré-executividade. A agravante argumenta que a cédula de crédito bancário não se caracteriza como título executivo extrajudicial, pois não há assinatura de duas (2) testemunhas no documento. Sustenta que a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais é incabível, pois a exceção de pré-executividade foi rejeitada, conforme Tema Repetitivo n. 421 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para extinguir a execução de título extrajudicial e excluir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. O preparo foi recolhido (id 70266633 e 70266634). Esta Relatoria intimou a agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso em virtude de inovação recursal (id 70302719). O prazo transcorreu sem resposta (id 70774303). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A agravante foi intimada a manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso em relação à tese de que a cédula de crédito bancário não se caracteriza como título executivo extrajudicial por falta de assinatura de duas (2) testemunhas. A tese não foi apresentada perante o Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a decisão agravada. O agravo de instrumento é recurso que tem por objeto apenas a controvérsia contida na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conheço parcialmente do recurso diante de inovação recursal e supressão de instância em relação à tese de que a cédula de crédito bancário não se caracteriza como título executivo extrajudicial por falta de assinatura de duas (2) testemunhas. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do presente recurso. Passo à análise do requerimento de efeito suspensivo. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso esta apresente conteúdo negativo se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes em parte no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de fixar honorários sucumbenciais diante da rejeição da exceção de pré-executividade. O Juízo de Primeiro Grau condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da rejeição da exceção de pré-executividade apresentada por ela. A Súmula n. 519 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não são cabíveis honorários advocatícios. O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo n. 410 (Recurso Especial n. 1.134.186) e firmou a tese de que: Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução. Verifico que não houve extinção sequer parcial da execução, a qual prossegue perante o Juízo de Primeiro Grau, razão qual a condenação em honorários advocatícios é incabível. A exceção de pré-executividade não está positivada no ordenamento jurídico, porém constitui-se como instrumento utilizado como forma de defesa do executado, destinada especificamente à alegação de matérias de ordem pública. Conceitua-se como meio atípico de defesa, o qual não se insere nas hipóteses de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85 do Código de Processo Civil). Constato a probabilidade de provimento parcial recursal. O perigo de dano decorre do prosseguimento da execução em valor superior ao devido pela agravante. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, defiro o requerimento de efeito suspensivo apenas em relação à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator